Tribunal: CARF
Processo: 10283.720074/2023-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720074/2023-95
ACÓRDÃO
1202-001.655 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. DECISÃO CITRA PETITA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
A decisão recorrida deixou de se manifestar sobre matérias preliminares ao
exame do mérito da supressão de tributos objeto da autuação,
relacionadas à nulidade do processo e dos autos de infração, suscitadas na
Impugnação.
É de rigor a declaração de nulidade do acórdão em reexame, por ser citra
petita, para que outro, complementar, seja proferido, sob pena de
cerceamento de defesa por supressão de instância de julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso de ofício e, declarando a nulidade do acórdão em reexame, por ser citra petita,
determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja prolatado acórdão complementar,
examinando as alegações da impugnante relacionadas à nulidade do processo por cerceamento de
defesa decorrente do indeferimento do pedido de prazo para juntada de provas e à nulidade da
autuação por suposta violação ao critério material para incidência dos tributos sobre a renda.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.655 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720074/2023-95
2

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto contra Acórdão n. 108-044.635 – 4a
TURMA/DRJ08, que julgou improcedente o Auto de Infração de IRPJ e de CSLL, relacionado ao
ano-calendário 2018, lavrado em desfavor de NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA, no
valor original de R$ 42.210.839,26, resultante de suposta “omissão de receitas não-operacionais”,
contabilizadas na conta contábil de “lucros distribuídos antecipadamente”.
O acórdão ora recorrido restou da seguinte forma ementado:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
LANÇAMENTOS DE OFÍCIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES NA IMPUGNAÇÃO. DILIGÊNCIA FISCAL.
REEXAME
PELA
AUTORIDADE
TRIBUTÁRIA.
DESAPARECIMENTO DAS INFRAÇÕES.
Se, após o reexame dos documentos e justificativas
apresentadas em sede de impugnação, a autoridade tributária
reconheceu o desaparecimento das infrações, há de serem
julgados improcedentes os lançamentos de ofício de IRPJ e
CSLL.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Transcrevo, do acórdão de impugnação, o relatório processual:

Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.655 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720074/2023-95
3
1. Trata-se de Auto de Infração de IRPJ com reflexos na CSLL,
conforme abaixo demonstrado:

A autuação fiscal teve como infração “OMISSÃO DE RECEITAS
NÃO OPERACIONAIS” no ano calendário de 2018 e FALTA DE
RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDA,
conforme abaixo demonstrado:

Em sua argumentação, a autoridade fiscal alegou que:
 Os registros contábeis da empresa utilizou a conta
contábil denominada 02147 - “Lucros Distribuídos
Antecipadamente”, com a finalidade de realizar
pagamentos a fornecedores, realizar suprimento de
caixa, e depósitos em banco para dar origem a
recursos estranhos a contabilidade;
 Destaca-se também que tal conta contábil foi criada
como sendo uma conta pertencente ao grupo de
patrimônio líquido;
 Os lançamentos dos recursos foram realizados a
crédito nesta conta, significando entrada de recursos,
aumentando o patrimônio líquido, de forma que,
enquanto o lucro do ano-calendário 2018, somados os
quatro trimestres informados na Escrituração Contábil
Fiscal – ECF, na ficha L300 perfez o valor de R$
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.655 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720074/2023-95
4
662.078,24,
houve
um
aumento
do
referido
Patrimônio Líquido da ordem de R$ 44.258.901,96,
donde se demonstra que este aumento ocorreu a
margem da APURAÇÃO DOS RESULTADOS, haja vista
que esses valores lançados a crédito na conta Lucros
Distribuídos Antecipadamente, não transitando pela
conta de RESULTADOS, haja vista que esses valores
lançados a crédito na conta Lucros Distribuídos
Antecipadamente, não transitando pela conta de
RESULTADOS, impõe-se afirmar que se trata de
recursos não tributados.
 Na sua resposta, o contribuinte aduz que os valores
não foram contabilizados à época, corroborando assim
que não foram reconhecidos no resultado. Portanto,
deixando de apurar os tributos devidos.
A impugnante, por sua vez, juntou impugnação nas fls. 246 a
342, alegando em síntese a seguinte linha de defesa:
a) Preliminar de cerceamento de defesa – Item 1 - A
Impugnante ressalta que houve cerceamento do seu
direito de defesa, em razão do Sr. Auditor Fiscal lhe ter
negado o direito de concessão de prazo mais elástico,
que o outrora concedido de 25 (vinte e cinco) dias;
b) Preliminar de Nulidade: Impossibilidade da cobrança
de IR e CSLL sobre Despesa Operacional. Retenção na
fonte. Distribuidora. IN RFB No 1.022/2010 – ARTS. 37
e 38. Em relação a cobrança de IR E CSLL sobre a
despesa operacional, deve ser o auto anulado, já que
se trata de contrato de mútuo e não despesa
operacional, portanto, o auto é nulo, por tributar fato
inexistente, inclusive, isso é provado na própria
contabilidade – livro razão etc.
c) Mérito: Os referidos valores apontados acima, na
verdade decorrem de RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO
DOS CONTRATOS DE MÚTUOS, junto a AMAZONAS
ENERGIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL LTDA,
AMAZON COMBUSTÍVEL LTDA, conforme se comprova
no lançamento do livro diário, razão, com cópia dos
documentos em anexo;
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.655 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720074/2023-95
5
d) Os valores apontados retratam lançamentos
contábeis
oriundos
de
resgates
de
aplicações
financeiras já existentes e de exercícios anteriores no
exercício de 2017, inclusive até mesmo já fiscalizado e
auditado pela própria autoridade fiscal;
e) Na questão discutida, se levarmos em conta que o
fiscal encontrou erro na escrita, deveria aplicar o
arbitramento, desqualificando a escrita, conforme
posição dos órgãos julgadores, DRJ e CARF, já tem
posicionamentos de procedimentos fiscais a serem
adotados quando na reprovação da escrita contábil, é
fazer o arbitramento da apuração do contribuinte,
conforme a exposição de motivos abaixo relacionados
e comprovados;
f) Da impossibilidade da base de cálculo ser acrescida
com as subvenções do ICMS;
g) Da Limitação do Poder de Tributar e de
Impossibilidade
de
Invasão
das
Competências
Tributárias;
h) Subvenções: Inexistência de fato jurígeno para
alargar a base de cálculo do IRPJ e CSLL;
i) IMPOSSIBILIDADE DE REFAZIMENTO DE NOVO AUTO
DE INFRAÇÃO. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO
DO
IR
E
DA
CSLL.
NULIDADE
DO
AUTO.
INTERPRETAÇÃO
DO
ART.
142
DO
CTN
EM
CONFORMIDADE COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL;
j) AUTUAÇÃO POR PRESUNÇÃO;
DA DILIGÊNCIA FISCAL
2. No dia 01/03/2024 foi encaminhado pedido de diligência
fiscal à autoridade tributária, retornando para esta R. Turma
de Julgamento às seguintes conclusões (fls. 369/370):
 Não concordamos que tenha havido cerceamento de
defesa, haja vista que o contribuinte foi regularmente
intimado e o respectivo prazo foi agregado à
intimação. Um maior prazo entendemos uma dilatação
desnecessária;
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.655 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720074/2023-95
6
 Na impugnação o contribuinte nos seus balancetes
demonstra que os valores considerados como despesa
operacional, são esclarecidos tratar de resgates de
aplicações financeiras de exercícios anteriores, a
cobrança de IR e CSLL se mostram inapropriadas;
 Os resgates citados no item anterior já foram
esclarecidos que se trataram de recebimento de
contratos de mutuo anteriores com AMAZONIA
ENERGIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA e
AMAZON COMBUSTIVEL LTDA com apoio dos livros
razão e diário apresentados;
 Os valores a título de resgate, já foram diligenciados e
esclarecidos. Os valores anteriores ao ano calendário
2017, já se encontravam abrangidos pela decadência
razão pela qual não foram considerados na fiscalização
em cotejo;
 Não houve razão para arbitramento;
 Com relação a este item, temos a manifestar que a
documentação acostada aos autos, foram pertinentes
as necessidades para a revisão de ofício, solicitada pela
presente diligência;
 RESPOSTAS DOS ITENS 3 , 4 e 5
 Preliminarmente, informamos que a presente
fiscalização foi determinada com tempo exíguo
para sua realização, considerando o intervalo
de tempo para a constituição dos prováveis
créditos considerados antes da decadência.
 Neste ambiente, o contribuinte não apresentou
a totalidade das provas que viessem a inibir o
presente auto de infração.
 Em sede de impugnação, o contribuinte
demonstrou com complementação de provas
que foram determinantes para a presente
diligência.
 Sob a análise das provas na sua totalidade, os
fatores ensejadores das infrações lançadas, em
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.655 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720074/2023-95
7
resumo se desfizeram haja vista, que os
mútuos descaracterizaram omissão de receita.
 Dessa forma, a revisão de oficio levada a efeito
pela
presente
diligência,
tem
como
consequência o desaparecimento dos fatos
ensejadores das infrações.
 Assim, não prosperou à luz da presente análise
documental,
os
créditos
tributários
anteriormente lançados.
A DRJ, embasada nas conclusões da diligência fiscal, entendeu serem procedentes
os argumentos da impugnante, exonerando-o dos lançamentos de ofício de IRPJ e de CSLL,
constantes da autuação.
Vieram os autos a este colegiado para reexame de ofício.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, em vista da alçada prevista na
Portaria MF no 2/2023, vigente na data deste julgamento (Súmula CARF n. 177), conheço do
presente recurso de ofício.
Conhecido o recurso cumpre, desde já, suscitar preliminar de nulidade do Acórdão
recorrido, por ser citra petita.
Isso porque a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre a alegações da
impugnante relacionadas à nulidade do processo por indeferimento do pedido de prazo para
juntada de provas, implicando em cerceamento de defesa, e à nulidade da autuação por suposta
violação ao critério material para incidência dos tributos sobre a renda, que fora suscitada pela
autuada em sua Impugnação.
A despeito de a DRJ ter julgado totalmente improcedente a autuação, o fez por
razões relacionadas ao mérito da existência ou não da omissão de receitas relacionada a valores
escriturados na conta contábil denominada “lucros distribuídos antecipadamente”, de que as
alegações de nulidade processual e dos próprios autos são preliminares à análise.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.655 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720074/2023-95
8
Ademais, certo é que o enfretamento de tais alegações neste Colegiado, de forma
original, implicará vedada supressão de instância de julgamento, vício de cerceamento à defesa da
contribuinte e capaz de inquinar de nulidade esse julgamento.
Nesse sentido cito o Acórdão n. 1202-001.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA, da Relatoria do Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, nos autos do Recurso
Voluntário no processo n. 16682.720960/2022-11, julgado em 13 de agosto de 2024:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DRJ. APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido
apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância,
o que não se admite no direito processual administrativo tributário.
No presente caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte
para que a 1a instância análise a procedência ou não das alegações
veiculadas sob a rubrica “temas relativos aos tributos cobrados” na
impugnação levada a julgamento.

Inarredável, pois, o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, com
fundamento no art. 59, II, c/c art. 61 do Decreto n. 70.235/72.
Pelo exposto, conheço do recurso de ofício e, reconhecendo a nulidade do acórdão
em reexame, por ser citra petita, voto por determinar o retornar os autos à DRJ para que seja
prolatado acórdão complementar, examinando as alegações da impugnante relacionadas à
nulidade do processo por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de
prazo para juntada de provas e à nulidade da autuação por suposta violação ao critério material
para incidência dos tributos sobre a renda.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.655 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720074/2023-95
9

Fl. 401
DF CARF MF
Original